Tribunal: TJPA
Processo: 0817331-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817331-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VALDIR MONTEIRO DUARTE

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TORNA PRUDENTE A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUESTIONADA, A DESPEITO DE JÁ OCORRIDA A AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas.

2.

Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.

3.

Considerando que, no momento da decisão agravada, ainda não havia ocorrido a audiência de conciliação, inexiste motivos para modificá-la.

4.

Ainda que já tenha ocorrido a referida audiência no juízo de primeira instância, nota-se ser prudente a manutenção da decisão agravada, tendo em vista que apenas um dos agravados ofertou proposta de acordo, mas que ainda não se tem informação sobre aceite. Além disso, constam as respectivas defesas dos réus, sendo que o próprio juízo singular asseverou que iria deliberar sobre a repactuação obrigatória após o contraditório.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO VALDIR MONTEIRO DUARTE contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de repactuação de dívidas - superendividamento - (proc. nº 0855499-36.2023.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO PAN S.A. e OUTROS.

A decisão agravada negou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Analisando o pedido de tutela antecipada, este Juízo, compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, não ficou convencido do alegado pela autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC ainda não restaram evidenciados.

Com a Lei 14.181/2021, o Poder Judiciário tem instrumento inclusive para impor plano compulsório de pagamento aos credores, com prazo de quitação em 5 (cinco) anos, reservando ao devedor uma parte do seu salário que permita a sobrevivência com dignidade.

Assim dispõe o artigo 104-B do CDC:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Tal dispositivo define como superendividamento a situação em que o consumidor de boa-fé assume sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para sua sobrevivência.

A legislação também estabelece como dever dos fornecedores informar corretamente o consumidor sobre o custo, taxas, encargos e tudo o que puder influenciar para elevar o preço final do produto ou serviço ofertado, bem como atuar de forma ostensiva, assediando ou pressionando o consumidor para sua contratação.

Ocorre que, neste momento processual, ainda não está evidente para este Juízo o descumprimento dos deveres de informação pelos Réus capaz de viciar a regularidade dos empréstimos contraídos pelo Autor, não obstante a dificuldade do Autor em adimplir os encargos decorrentes do empréstimo.

Não havendo elementos sobre a irregularidade dos contratos, não há razão para se determinar a suspensão da exigibilidade dos contratos. De igual maneira, se houver inadimplemento da dívida, correta seria a inscrição do nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes.

Com efeito, deve-se possibilitar o contraditório a fim de que os Requeridos avaliem a proposta de repactuação da dívida apresenta para o Autor, juntando os documentos relativos às contratações e posteriormente este Juízo deliberar acerca da necessidade de readequação compulsória.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ter demonstrado a presença do perigo de dano porque os encargos mensais do agravante perante os agravados correspondem a mais de 50% de sua renda líquida, considerando os descontos obrigatórios, fazendo com que a demora do processo coloque o recorrente em situação insustentável. Alega estar evidenciada a probabilidade do direito também ante a manifesta impossibilidade do agravante em pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a limitação dos descontos mensais dos empréstimos a 30% de sua renda líquida.

Em decisão ID 16915368 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida diante da ausência de indícios de que os recorridos violaram o direito de informação capaz de viciar os contratos objeto da lide e que somente após o contraditório é que se poderia avaliar eventual proposta de repactuação das dívidas e, assim, deliberar sobre a necessidade de readequação compulsória.

A Lei nº 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, prevê em seus artigos 104-A e 104-B a possibilidade de repactuação de dívidas mediante processo judicial.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21, estabelece que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor superendividado, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

No âmbito desta Corte Estadual, a 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou a respeito do assunto e definiu que a limitação de descontos em folha de pagamento, em casos de superendividamento, exige a prévia instauração do contraditório e a realização de audiência de conciliação com os credores, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Comungo do mesmo entendimento.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento.

2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas.

3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável.

4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024)

Dessa forma, considerando que, no momento da decisão agravada, ainda não havia ocorrido a audiência de conciliação, inexiste motivos para modificá-la.

Por fim, ainda que já tenha ocorrido a referida audiência no juízo de primeira instância, nota-se ausência de êxito quanto à Caixa Econômica e Banco Pan, tendo o Itau Unibanco feito proposta de acordo, mas que ainda não consta informação se foi aceita pelo recorrente. Além disso, conforme mencionado na decisão impugnada, o próprio magistrado
a quo
asseverou que após o contraditório iria deliberar sobre a necessidade de adequação compulsória. E como já foram apresentadas as respectivas defesas, prudente aguardar o pronunciamento do juiz da causa.

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão questionada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/07/2024